Tribunal: TJES
Processo: 5004917-48.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004917-48.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISANETE RODRIGUES DE MIRANDA
RECORRIDO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO QUANDO A CONSORCIADA AINDA ESTAVA ATIVA. POSTERIOR DESISTÊNCIA E EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS EM ATÉ 30 DIAS APÓS A CONTEMPLAÇÃO DA COTA EXCLUÍDA OU APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. ART. 53, §2º, DA LEI 11.795/2008 E TEMA 312/STJ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO IMEDIATA. RETENÇÃO PROPORCIONAL DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para rescindir o contrato de consórcio, determinar a restituição das parcelas pagas no prazo legal, com retenção proporcional da taxa de administração e do seguro, e rejeitar o pedido de danos morais.

2. A autora aderiu ao grupo de consórcio, foi contemplada enquanto consorciada ativa, não utilizou a carta de crédito, tornou-se inadimplente e passou à condição de consorciada desistente/excluída, sujeita ao calendário próprio de devolução previsto na Lei n.º 11.795/2008.

3. A recorrente sustenta direito à restituição imediata, aponta contradição na sentença e requer indenização por danos morais. A recorrida defende a manutenção integral do decisum, afirmando a distinção entre contemplação ativa e contemplação do grupo de desistentes.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões jurídicas relevantes consistem em: (i) se houve contradição na sentença; (ii) se a contemplação ocorrida quando ativa gera direito à restituição imediata após a desistência; (iii) se é lícita a retenção proporcional da taxa de administração e seguro; (iv) se há dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A discussão limita-se à forma e ao momento de restituição das parcelas pagas pela recorrente, bem como à existência ou não de dano moral.

6. A recorrente foi contemplada quando ainda integrava o grupo ativo, mas, após a inadimplência, passou à condição de desistente/excluída, submetendo-se ao regime legal específico, segundo o qual a devolução ocorre por sorteio da cota excluída ou em até 30 dias após o encerramento do grupo.

7. A contemplação pretérita não gera direito à restituição imediata, pois não subsiste após a exclusão. A sentença aplicou corretamente a Lei nº 11.795/2008 e a tese firmada pelo STJ, inexistindo contradição.

8. Não há ato ilícito ou violação a direito da personalidade. Os fatos narrados caracterizam mero aborrecimento contratual, insuficiente para configurar dano moral.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A contemplação da cota enquanto o consorciado está ativo não gera restituição imediata após sua desistência, devendo prevalecer o regime legal dos desistentes/excluídos (Lei 11.795/2008 e Tema 312/STJ). 2. A devolução das parcelas deve ocorrer em até 30 dias após a contemplação da cota excluída ou encerramento do grupo, deduzidas proporcionalmente a taxa de administração e o seguro. 3. A negativa de restituição imediata não é ato ilícito, inexistindo dano moral."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
5004917-48.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
ISANETE RODRIGUES DE MIRANDA

RECORRIDO:
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE:
CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO QUANDO A CONSORCIADA AINDA ESTAVA ATIVA. POSTERIOR DESISTÊNCIA E EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS EM ATÉ 30 DIAS APÓS A CONTEMPLAÇÃO DA COTA EXCLUÍDA OU APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. ART. 53, §2º, DA LEI 11.795/2008 E TEMA 312/STJ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO IMEDIATA. RETENÇÃO PROPORCIONAL DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para rescindir o contrato de consórcio, determinar a restituição das parcelas pagas no prazo legal, com retenção proporcional da taxa de administração e do seguro, e rejeitar o pedido de danos morais.

2. A autora aderiu ao grupo de consórcio, foi contemplada enquanto consorciada ativa, não utilizou a carta de crédito, tornou-se inadimplente e passou à condição de consorciada desistente/excluída, sujeita ao calendário próprio de devolução previsto na Lei n.º 11.795/2008.

3. A recorrente sustenta direito à restituição imediata, aponta contradição na sentença e requer indenização por danos morais. A recorrida defende a manutenção integral do decisum, afirmando a distinção entre contemplação ativa e contemplação do grupo de desistentes.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões jurídicas relevantes consistem em: (i) se houve contradição na sentença; (ii) se a contemplação ocorrida quando ativa gera direito à restituição imediata após a desistência; (iii) se é lícita a retenção proporcional da taxa de administração e seguro; (iv) se há dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A discussão limita-se à forma e ao momento de restituição das parcelas pagas pela recorrente, bem como à existência ou não de dano moral.

6. A recorrente foi contemplada quando ainda integrava o grupo ativo, mas, após a inadimplência, passou à condição de desistente/excluída, submetendo-se ao regime legal específico, segundo o qual a devolução ocorre por sorteio da cota excluída ou em até 30 dias após o encerramento do grupo.

7. A contemplação pretérita não gera direito à restituição imediata, pois não subsiste após a exclusão. A sentença aplicou corretamente a Lei nº 11.795/2008 e a tese firmada pelo STJ, inexistindo contradição.

8. Não há ato ilícito ou violação a direito da personalidade. Os fatos narrados caracterizam mero aborrecimento contratual, insuficiente para configurar dano moral.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A contemplação da cota enquanto o consorciado está ativo não gera restituição imediata após sua desistência, devendo prevalecer o regime legal dos desistentes/excluídos (Lei 11.795/2008 e Tema 312/STJ). 2. A devolução das parcelas deve ocorrer em até 30 dias após a contemplação da cota excluída ou encerramento do grupo, deduzidas proporcionalmente a taxa de administração e o seguro. 3. A negativa de restituição imediata não é ato ilícito, inexistindo dano moral."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Indenizatória por Danos Morais ajuizada por

ISANETE RODRIGUES DE MIRANDA
em face de
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Narra a autora que aderiu ao Grupo de Consórcio nº 2945, Cota 768, tendo sido contemplada na 39ª parcela. Afirma que, após aumento do valor das prestações e diante de dificuldades financeiras, tornou-se inadimplente, sendo posteriormente excluída do grupo. Sustenta possuir direito à restituição imediata dos valores pagos, em razão da contemplação anterior, bem como à compensação por danos morais decorrentes da negativa de devolução e da majoração das parcelas.

A sentença (ID 16540363) proferida pelo Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a rescisão do contrato, determinando a restituição das parcelas pagas no prazo de 30 dias após a contemplação da cota excluída ou do encerramento do grupo, o que ocorrer primeiro, autorizando a dedução proporcional da taxa de administração e do seguro contratado, e afastando a indenização por danos morais.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 16540370), alegando, em síntese, que já havia sido contemplada antes da exclusão, razão pela qual a sentença seria contraditória ao condicionar a restituição a evento futuro.

Defende que a contemplação pretérita gera direito à devolução imediata, conforme entendimento do STJ, e que a negativa da administradora caracteriza ilícito capaz de ensejar danos morais. Requer, assim, a reforma da decisão para determinar a restituição imediata e integral dos valores pagos, além da condenação ao dano moral.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 16540374), defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que, após a exclusão, a autora passou ao grupo de desistentes, submetendo-se ao regime legal específico previsto na Lei nº 11.795/2008, não havendo previsão de restituição imediata por mera contemplação pretérita. Sustenta, ainda, a inexistência de ato ilícito ou violação a direito da personalidade.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A recorrente alega que, como já havia sido contemplada quando ativa, a sentença seria contraditória ao remeter a restituição à futura contemplação ou encerramento.

Mas a contrarrazão aponta com precisão (e com razão) que a contemplação quando a consorciada está ativa não se confunde com a contemplação da cota excluída/desistente, que integra grupo diverso e obedece a calendário próprio.

Desta forma a contemplação pretérita não gera restituição imediata após a exclusão, tendo a sentença aplicado exatamente o regime legal dos desistentes.

Conforme o art. 53, §2º, da Lei 11.795/2008, a devolução ao desistente ocorre: por sorteio da cota excluída no grupo de desistentes; ou em até 30 dias após o encerramento do grupo. E foi exatamente o que a sentença determinou.

Quanto a suposta existência de direito à restituição imediata, a recorrente invoca o REsp 1.119.300/RS. Entretanto, o precedente não lhe aproveita.

O Tema 312/STJ estabelece:

“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”

Esse entendimento se aplica também à contemplação da cota excluída em grupo de desistentes. O STJ não reconhece restituição imediata para desistente, ainda que tenha havido contemplação enquanto o consorciado estava ativo.

O regime do consórcio é mutualístico: não há caixa individual, e o saldo pertence ao grupo. Assim, a sentença aplicou corretamente a legislação vigente e o entendimento jurisprudencial atualizado.

Em relação a retenção proporcional, a sentença reconheceu que a taxa de administração é lícita (Súmula 538/STJ), o seguro é devido porque houve cobertura e as retenções devem ser proporcionais ao período de permanência.

O entendimento está correto e alinhado ao STJ:

Súmula 538: “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.”

O cálculo proporcional evita enriquecimento ilícito, portanto não há reparo a ser feito na sentença.

A recorrente afirma que a negativa de restituição imediata é ato ilícito. Todavia, razão não lhe assiste. A administradora seguiu o contrato, observou a legislação de regência e aplicou as regras de desistência.

Por fim, incabíveis os danos morais, tratando-se de mera divergência contratual sem ofensa aos direitos da personalidade.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95,
ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)